Tribunal: TJDFT
Processo: 0725868-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM VIRTUDE DE INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
1. Consoante a dicção do artigo 1.014 do Código de Processo Civil “As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior”.
2. Verificado que a pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido de reserva de valores para satisfação de alimentos, encontra-se baseada em fundamentos fáticos não suscitados no primeiro grau de jurisdição, não há como ser a questão examinada no agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.